Tribunal: TJMT
Processo: 1023784-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023784-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (AGRAVANTE), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (AGRAVANTE), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (AGRAVANTE), ALAN AYOUB MALOUF - CPF: 458.825.761-72 (AGRAVANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 44.395.252/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - CPF: 003.597.181-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), PRISCILA ZIADA CAMARGO - CPF: 013.519.621-32 (ADVOGADO), FERNANDA NASCIMENTO - CPF: 000.044.731-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO. DECISÃO POSTERIORMENTE REFORMADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ LIQUIDAÇÃO DE AÇÃO REVISIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou o prosseguimento do feito com designação de datas para leilão de imóvel penhorado e já avaliado. Os agravantes sustentam irregularidade nos cálculos apresentados, incompatibilidade com os parâmetros fixados em sentença revisional anterior e necessidade de liquidação prévia do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal em agravo interposto contra decisão que determina leilão de bem penhorado, quando, posteriormente, sobreveio decisão judicial suspendendo a execução até a liquidação da ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada limitou-se a dar cumprimento à acórdão anterior que determinara o prosseguimento da execução e a realização do leilão.

4.

O acórdão base foi posteriormente modificado, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, para suspender a execução até a liquidação do julgado na ação revisional, que alterou os critérios de cálculo da dívida.

5.

A superveniência da decisão suspensiva retira o objeto do presente agravo, pois a realização do leilão tornaria ineficaz a determinação de sobrestamento da exigibilidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de decisão judicial que suspende a execução por força de ação revisional pendente acarreta a perda de objeto de recurso que impugna ato de prosseguimento, como a designação de leilão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, “a”, e 924, III.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023784-35.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu o prosseguimento do feito com a designação de datas para realização de leilão do imóvel penhorado e já avaliado nos autos.

Os agravantes alegam que não há, no cálculo apresentado pela parte exequente, elementos essenciais para atestar sua regularidade, sendo deficiente, carente de memória detalhada e desprovido de elementos mínimos que possibilitem a aferição objetiva do valor supostamente devido.

Aduzem que houve julgamento da ação revisional n.
1036835-58.2023.8.11.0041
, que determinou expressamente a substituição do índice de correção monetária CDI pelo IPCA na fase contratual, bem como a aplicação do INPC a partir da constituição em mora, vedando ainda a incidência de capitalização diária, fixando os juros moratórios em 1% ao mês.

Sustentam que a conta apresentada pela exequente em nada reflete os parâmetros definidos na sentença revisional, não discriminando os índices aplicados em cada fase, e nem sequer menciona a compensação de valores ou pagamentos eventualmente realizados.

Defendem a liquidação prévia do título em razão da decisão proferida na revisional, que alterou profundamente a dívida.

Efeito suspensivo deferido (Id. 301017391).

Contraminuta no Id. 303089898.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, trata-se de agravo interposto contra decisão que, em cumprimento ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1014083-50.2025.8.11.0000, o qual negou provimento ao recurso do agravante e determinou o prosseguimento da execução, ordenou a designação de leilão dos bens penhorados, limitando-se a dar continuidade ao que já havia sido decidido por esta instância.

Ocorre que a decisão proferida naqueles autos foi posteriormente reformada, por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes, para determinar a suspensão da execução até a liquidação da Ação Revisional n. 1036835-58.2023.8.11.0041.

Diante disso, o presente recurso encontra-se prejudicado, pois, estando a exigibilidade do título executivo sobrestada até a definição definitiva do
quantum debeatur
na demanda revisional, a realização do leilão comprometeria a eficácia da suspensão determinada.

Posto isso,

julgo prejudicado
o Agravo de Instrumento nº 1023784-35.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que determinou o leilão no processo executivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025